Tribunal: TJDFT
Processo: 0000260-45.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000260-45.2018.8.07.0012 RECORRENTE: JOÃO GONTIJO MENDONÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DO PRIVILÉGIO COM A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO 1. Reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, este deve ser considerado na terceira fase da dosimetria da pena, porquanto previsto no tipo penal como causa especial de diminuição de pena (CP, art. 121, §1o), não sendo aplicável, portanto, a atenuante genérica requerida pela Defesa (CP, art. 65, III, ‘a’ e ‘c’). Ademais, a incidência concomitante da minorante e da atenuante configuraria bis in idem, porquanto utilizado o mesmo fundamento em dois momentos distintos da dosimetria. 2. Verificado o lapso temporal de aproximadamente um mês entre o roubo praticado em desfavor do réu, autor do homicídio privilegiado, e este, cometido em desfavor da vítima, autor do roubo, a redução da pena referente ao privilégio previsto no artigo 121, §1o, do Código Penal não deve ser fixada no patamar máximo, porquanto não se verifica o imediatismo da reação em face da intensidade do abalo sofrido pelo réu. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 121, § 1o, do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de 1/3 (um terço), diante do reconhecimento do homicídio privilegiado e, por conseguinte, pela fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo ao artigo 121, § 1o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005